Tribunal: CARF
Processo: 13227.900403/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900403/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
O frete entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade
do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo
a aplicação do permissivo do art. 3o, IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na
produção de laticínios e sua logística. As embalagens de transporte garantem a
qualidade dos produtos, mantendo a integridade, em virtude do rápido
perecimento.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas de frete entre estabelecimentos e embalagens de
transporte. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Marcos Antonio Borges (suplente convocado) que
negava provimento ao recurso voluntário no tocante ao frete entre estabelecimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-011.256, de 26 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13227.900406/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900403/2013-71
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900403/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS do 1o trimestre de 2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Conforme
estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento: a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”; b.2) “por imposição legal”. Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o,
inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; (2) As embalagens que não são incorporadas
ao produto durante o processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas
depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às
suas aquisições; (3) Uma vez que a venda do produto não gerou débito da contribuição, tendo em
vista tributação pela alíquota zero, não há que se falar em crédito relativo à operação de
devolução.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900403/2013-71

legalidade dos dispêndios sobre os quais houve creditamento no regime não cumulativo das
contribuições: frete entre estabelecimentos; fretes para transporte de insumos e dispêndios com
embalagens. Ao final, defende:
Foi amplamente demonstrado, nos tópicos acima, que as razões negativas
para a homologação das compensações em relação às despesas com frete
para entre estabelecimentos de produtos acabados, fretes para transporte
de insumos e aquisição de embalagens, não se sustentam. A própria
construção de entendimentos do CARF caminha no sentido de
reconhecer tais eventos como justificadores dos créditos de PIS e de
COFINS, especialmente considerando-se todas as peculiaridades que
vinculam a Recorrente na consecução de suas atividades enquanto
fabricante de laticínios.
Assim, o recorrente solicita que acórdão recorrido seja INTEGRALMENTE
REFORMADO e, consequentemente, HOMOLOGADO o pedido de compensação formulado
pela DCOMP no 01850.90554.300309.1.3.11-4915.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido PER/DCOMP para aproveitamento de crédito de PIS. A
fiscalização entendeu como não passíveis de creditamento no regime não cumulativo
(art. 3°, da Lei n° 10.637/2002), as despesas com frete entre estabelecimentos; serviços
de remoção ou movimentação de produtos e embalagens de transporte.
A Recorrente sintetiza seu processo produtivo, nesses termos:
A Recorrente (Canaã Indústria de Laticínios LTDA.) é uma indústria dedicada à
fabricação de laticínios em geral – leite em pó, leite UHT, queijos, etc. -,
atuando, assim, com a produção e venda de produtos alimentícios extremamente
difundidos na alimentação do ser humano.
Compreensivelmente, a consecução desse tipo de atividade prescinde de diversos
cuidados de natureza sanitária, além de demandar amplo espaço físico para a
alocação de diversos maquinários e a realização adequada de todos os arranjos
logísticos e de produção: (...)
Avalie-se que, justamente, o perfil de contribuinte faz invocar uma série de
razões de créditos de PIS e de COFINS que prescindem de análise
individualizada de suas atividades - pelas fotos acima, por exemplo, facilmente
já se verifica o motivo pelo qual a empresa até esse momento insiste no
cabimento dos créditos de depreciação do maquinário ou aquisição de
equipamentos para a linha de produção.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900403/2013-71

No mais, também é importante registrar que toda a estrutura de que dispõe a
Recorrente não se limita à pura atividade de fabricação desses laticínios. Afinal,
até por exigências sanitárias (exemplificadas em regulamentações da ANVISA e
do Ministério da Agricultura), também o armazenamento e distribuição desse
tipo de produtos (assim como os alimentícios de forma geral) prescinde de
cuidados especiais. Por isso, a Recorrente possui instalações especiais em
diversas localidades além de Ji-Paraná (sua matriz): (...)
O conjunto de estruturas fabris, de armazenagem e de distribuição contempla,
como (literalmente) se faz visível nos registros acima, contempla reservatórios,
depósitos, plataformas de recepção de leite, galpões para tratamento de efluentes,
fábricas de queijos e manteigas, maquinários de armazenamento e fermentação
de leite, armazéns refrigerados e de acesso restrito, linhas de montagem de
embalagens próprias e com controles rígidos de qualidade e de composição por
regramentos de INMETRO, ANVISA e Ministério da Agricultura, dentre
diversos outros.
Cumpre ressaltar que, no relatório fiscal, não consta expressamente glosa de fretes para
transporte de insumos, mas sim fretes entre estabelecimentos.
Despesas com frete entre estabelecimentos
As glosas de crédito foram relacionadas a fretes de transferências de produtos entre os
diversos estabelecimentos do contribuinte, por não se enquadrarem nas operações de
venda, nos termos do inciso IX do art. 3o c/c art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
Sobre isso, a Recorrente sustenta:
Como explicado anteriormente (e até visualmente, em certa proporção), a
Recorrente, enquanto indústria de laticínios, prescinde de diversos requisitos
próprios para o transporte de bens in natura desde a produção até a logística de
distribuição de seus produtos. O transporte de leite retirado dos animais até as
fábricas e a necessidade de transporte de embalagens próprias de acordo com a
regulamentação sanitária do país – ou até mesmo o frete do produto acabado até
os armazéns para conservação e distribuição – são estritamente necessárias
para a produção e desempenho do funcionamento das fábricas, até a última etapa
de venda.
Tais fatos foram apresentados ao Fisco ao longo deste processo administrativo,
deixando claro que os dispêndios incorridos a esses títulos – e, claro, o fato dos
fretes entre estabelecimentos estarem umbilicalmente ligados à atividade-fim da
empresa no ramo alimentício – são eminentemente imprescindíveis. (...)
Vê-se, à luz dos entendimentos fixados pelo CARF, a orientação de que frete
entre estabelecimentos da mesma empresa, quando se tratar de empresas
alimentícias, é de reconhecida extrema importância para o pleno funcionamento
das atividades, e, portanto, um dispêndio intimamente ligado à atividade
operacional da empresa com impactos diretos na capacidade de execução de suas
finalidades.
Ao mesmo tempo, os gastos com a aquisição e deslocamento de insumos para
ou entre os estabelecimentos da empresa, justamente ao se tratar de natureza
alimentícia (logo sujeitos a intempéries próprias dessa classe de produtos) e
impactar diretamente as atividades da Recorrente, também são geradores do
direito ao creditamento.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900403/2013-71

Os fretes entre estabelecimentos são imprescindíveis à atividade do sujeito passivo,
configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo
do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Em suma, deve ser revertida parte das glosas do Anexo I do relatório fiscal. Isso porque
não houve em recurso voluntário a contestação da glosa referente aos serviços de
remoção ou movimentação de produtos, que também consta desse Anexo I.
Embalagens de transporte
Defende o creditamento sobre embalagens de transporte, já que ligadas à necessidade de
observância estrita a requisitos técnicos e sanitários:
É evidente que produtos alimentícios não podem ser conduzidos de forma
avulsa, muito menos em embalagens que não estão de acordo com as normas de
saúde pública.
Tratando, por exemplo, das embalagens de leite UHT - o conhecido comumente
como “Longa vida” (cartonadas multicamadas) -, temos que, além de
propiciarem estocagem doméstica por longos períodos, são responsáveis por
permitir o consumo imediato sem um prévio preparo ou necessidade de fervura.
Não à toa, as próprias regulamentações sanitárias estabelecem, com rigor, as
especificações técnicas das citadas embalagens e o seu respectivo uso nos
produtos alimentícios em geral.
Da mesma forma também a embalagem para transporte (seja a secundária, seja a
terciária) não pode seguir padrão de outros setores, sendo objeto de dispêndios
específicos sem os quais a Recorrente seria impedida de realizar a manutenção e
venda dos produtos. Tanto o é que, nas instalações de armazenamento, a
Recorrente deve observar estritas condições ambientes justamente para que as
embalagens utilizadas nos produtos lácteos cumpram o seu papel da melhor
forma a conservar a qualidade dos produtos: (...)
Por se tratar de um dispêndio específico e vinculado às regulamentações
sanitárias, o entendimento desta Recorrente é que são, tais, gastos cujo
creditamento do PIS e da COFINS é pertinente.
As embalagens de transporte estão vinculadas à movimentação dos produtos perecíveis,
encaminhamento ou retirada de depósitos. Logo, são dispêndios vinculados à logística,
portanto, são essenciais e relevantes.
Além disso, as embalagens garantem a qualidade dos produtos destinados à venda. Sem
elas, não há como manter a integridade dos produtos lácteos, em virtude de seu rápido
perecimento.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de caixas de papelão, fitas adesivas,
embalagens cartonadas multicamadas, estrados de plástico e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte, por serem insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002.
Logo, devem ser revertidas as glosas do Anexo II do relatório fiscal.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de frete entre estabelecimentos e embalagens para transporte.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900403/2013-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas de frete entre estabelecimentos e embalagens de
transporte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital